Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724996-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. G. C. L., DAYENE GOMES SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DAYENE GOMES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por B.G.C.L., (autor/agravado), processo n. 0720523-80.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela liminar de urgência, para “determinar que a ré restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelo autor, da integralidade das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.” Em decisão inicial esta Relatoria indeferiu o pedido o pedido de efeito suspensivo. (ID 60641325) A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 62380865, oficia seja declarado prejudicado o recurso, ante perda superveniente de objeto. O ilustre Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília proferiu sentença, cujo dispositivo transcrevo (ID 203367594, dos autos de origem): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para, ratificando a tutela de urgência deferida (ID 197977419), declarar a nulidade da rescisão do contrato e determinar que a ré restabeleça o plano de saúde contratado pela parte autora. Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data da citação, uma vez que se trata de verba indenizatória fulcrada em descumprimento contratual (ilícito decorrente de responsabilidade contratual). Resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator